Tribunal: TJDFT
Processo: 0799180-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACADEMIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO ANUAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO EM NOME DO ALUNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa prestadora de serviços de academia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valores pagos antecipadamente e crédito transferido por terceiro.
2. Fato relevante. O recorrido firmou contrato com a requerente, aderindo ao plano anual no valor de R$ 5.880,00, correspondente a parcelas mensais de R$ 490,00. No entanto, após oito meses, solicitou a rescisão contratual, requerendo a devolução dos valores correspondentes às mensalidades vincendas, no montante de R$ 1.960,00, bem como a restituição de créditos adquiridos de outra aluna, no valor de R$ 2.568,00. A prestadora de serviços informou que seria reembolsável apenas a quantia de R$ 680,00, conforme cláusula penal prevista no contrato, e que os créditos adquiridos de terceiros não seriam passíveis de restituição.
3. Decisão anterior. A sentença determinou a devolução do crédito adquirido, no valor de R$ 2.568,00, bem como a restituição do valor pago antecipadamente, no importe de R$ 680,00, já descontada a multa contratual, totalizando o montante de R$ 3.248,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição de crédito transferido por terceiro, reconhecido pela academia; e (ii) saber se a cláusula de multa contratual, com reclassificação proporcional de plano, é válida e se foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A cláusula contratual que prevê a reclassificação proporcional de plano e a perda proporcional do desconto obtido é válida e foi corretamente aplicada, diante da rescisão antecipada por iniciativa do consumidor. Assim, é devida apenas a restituição da quantia de R$ 680,00.
6. A restituição do crédito de R$2.568,00 também se mostra devida, pois a academia aceitou a cessão do crédito ao recorrido e reconheceu expressamente o valor, tendo se beneficiado da operação. A posterior tentativa de retenção contraria os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor, além de violar o art. 39, V, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V.
Jurisprudência relevante citada:n/a.